Tribunal: TJSP
Processo: 1048632-77.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. SOROCABA. PROCURADOR MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES LEGISLATIVOS. DECISÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO PUBLICADA COM TABELA DE VENCIMENTOS EQUIVOCADA. RECONHECIMENTO DO ERRO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO POR LEI PUBLICADA CINCO ANOS DEPOIS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. O erro material na tabela de

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. SOROCABA. PROCURADOR MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES LEGISLATIVOS. DECISÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO PUBLICADA COM TABELA DE VENCIMENTOS EQUIVOCADA. RECONHECIMENTO DO ERRO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO POR LEI PUBLICADA CINCO ANOS DEPOIS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. O erro material na tabela de vencimentos foi reconhecido pela Administração, o que justificou a sua correção por meio da Lei no 12.746/2023. A Súmula Vinculante no 37 não representa óbice, uma vez que não se discute majoração salarial por via judicial, mas apenas a recomposição remuneratória. RECURSO PROVIDO.